Tribunal: STF
Processo: ARE 1459738
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “IRPF. COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. DIVIDENDOS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. JUROS DE MORA. 



    1. É legítima a cobrança de imposto de renda sobre o valor recebido, em sede de demanda judicial, a título de complementação de subscrição de ações da Celular CRT Participações S/A e dividendos correspondentes. 



    2. É indevida a incidência do imposto de renda pessoa física sobre juros moratórios legais recebidos pelo atraso no pagamento de verbas recebidas em ação judicial, em razão da sua natureza indenizatória”. (eDOC 56, p. 6) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 153, inciso III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afastou a incidência do IRPF sobre verbas judicialmente recebidas em que não houve rescisão do contrato de trabalho.



    Sustenta-se que a aplicação da Arguição de Inconstitucionalidade 50207321120134040000, sem redução de texto, afronta o princípio da reserva de plenário, pois ocorreu após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza infraconstitucional da matéria, bem como depois de o Superior Tribunal de Justiça decidir a questão no âmbito dos recurso repetitivos.



    Argumenta-se que, não obstante a existência do precedente no Superior Tribunal de Justiça com eficácia vinculante, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu a arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos artigos 43, inciso II e § 1º, do CTN, e 3º, § 1º, da Lei 7.713, a fim de afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora recebidos em razão do atraso no pagamento percebido por pessoa física, em desacordo com a interpretação da legislação federal conferida no Recurso Repetitivo 1.227.133.



    Assevera-se que a Corte Especial do Tribunal Regional Federal conferiu, em sede de arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, interpretação ao artigo 43, inciso II, do CTN, diversa da atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido recurso repetitivo.



    Aduz-se que valores pagos a título de juros de mora legais incidentes sobre verbas não indenizatórias configuram acréscimo patrimonial, pois se destinam a ressarcir o credor da demora em receber a parcela a que fazia jus. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença no sentido de afastar a incidência do Imposto de Renda (IR) sobre os juros moratórios legais recebidos pelo atraso no pagamento de verbas recebidas em ação judicial, em razão da sua natureza indenizatória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença: 



    “Por outro lado, no que se refere aos juros de mora, é de ser acolhida a pretensão da autora, para se reconhecer a inexigibilidade de imposto de renda. 



    No julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1.089.720/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a regra geral é a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei 4506, de 1964. Contudo, determinou que, havendo os juros de mora sido pagos em decorrência de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, ou ainda, quando pagos fora deste contexto, a verba principal for isenta ou fora do campo de incidência do referido tributo, deve ser afastada a incidência de imposto de renda. 



    Embora viesse adotando esse entendimento do STJ, o certo é que este tribunal, por sua Corte Especial, reconheceu, na Argüição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000, que os juros legais moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito, não estando sujeitos, por isso mesmo, à incidência do imposto de renda. Esse julgado está assim sintetizado:



    (...)



    Desse modo, - e ressalvado meu entendimento pessoal - adoto, na solução do caso concreto, a orientação da Corte Especial deste tribunal na Argüição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000, para reconhecer o direito do contribuinte à não-incidência de imposto de renda pessoa física (IRPF) sobre juros moratórios legais devidos pelo atraso no pagamento das verbas reconhecidas em decisão judicial, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. 



    É, pois, de ser julgada parcialmente procedente a demanda para reconhecer a inexigibilidade de imposto de renda sobre os juros moratórios pagos à impetrante no processo 0003575-43.2008.8.24.0082, julgado pela Justiça Estadual de Santa Catarina”. (eDOC 56, p. 3-4)



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.264.368 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Com relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/88, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente